Tribunal: TJSP
Processo: 1046170-51.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Ação de indenização – Contrato bancário – Conta corrente – Suposta não renovação do cheque especial, sem comunicação prévia à correntista – Situação que teria ocasionado a devolução de cheques, bem como a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes – Perícia contábil, entretanto, que evidencia a inocorrência de retirada/restrição do limite de crédito anteriormente concedido –

Ementa:
Ação de indenização – Contrato bancário – Conta corrente – Suposta não renovação do cheque especial, sem comunicação prévia à correntista – Situação que teria ocasionado a devolução de cheques, bem como a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes – Perícia contábil, entretanto, que evidencia a inocorrência de retirada/restrição do limite de crédito anteriormente concedido – Fatos descritos que não decorrem da atuação do réu – Inexistência de defeito na prestação de serviços, e tampouco de nexo de causalidade – Impossibilidade de responsabilização da instituição financeira demandada – Pretensão afastada – Nulidade da perícia em virtude da ausência de intimação do assistente técnico indicado pela autora – Não reconhecimento – Desnecessidade de intimação pessoal do assistente – Comunicação prévia exigida somente na hipótese de coleta de provas – Perícia realizada com base em documentos constantes dos autos, de conhecimento de ambos os litigantes – Demandante que também não demonstra a existência de prejuízo concreto – Prova produzida em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca do laudo, tendo sido prestados esclarecimentos – Cerceamento de defesa não verificado – Improcedência dos pedidos – Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso não provido.